Tribunal: TJBA
Processo: 8007938-39.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007938-39.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, FABIANO DE SOUZA MELO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA MELO, FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

EMENTA:
Direito do Consumidor. A
pelações Cíveis
. Ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. Empréstimo consignado não contratado. Consumidor idoso. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Ônus da prova não cumprido. Tema 1061. STJ.
Devolução em dobro dos valores descontados.
Dano moral configurado.
Sentença parcialmente modificada.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por aposentado do INSS, com fundamento na contratação não reconhecida de empréstimo consignado em benefício previdenciário. A parte autora, pessoa idosa e hipervulnerável, alega não ter contratado o mútuo nem recebido os valores correspondentes.

II. Questão em discussão.

2.
A controvérsia diz respeito à: (i) verificação da validade do contrato de empréstimo consignado celebrado em nome da parte autora; e (ii) responsabilização da instituição financeira pelos descontos indevidos e pelos danos morais experimentados pelo consumidor.

III. Razões de decidir.

3.

Aplica-se ao caso o microssistema de tutela do consumidor, nos termos dos arts. 2º, 3º e 17 do CDC, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva (art. 14 do CDC), nos moldes da Súmula 479 do STJ.

4.
No caso em apreço, o Autor, pessoa idosa e beneficiário do INSS, impugnou a validade da contratação de empréstimo consignado realizado em seu nome, sustentando jamais ter consentido com a avença.

5. O ônus probatório, nos termos do Tema 1061/STJ, incumbia à instituição financeira, que não se desincumbiu de demonstrar a regularidade da contratação.

6. A juntada de documento particular sem chancela pericial não é suficiente para comprovar a regularidade do contrato, especialmente em se tratando de consumidor hipervulnerável, impondo-se a manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência do negócio jurídico.

7. Presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva – conduta, dano e nexo causal –, é devida a compensação por danos morais, fixados em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à jurisprudência desta Corte.

8. Devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, considerando trata-se de fraude.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso
do Banco Réu
desprovido.
Recurso da parte autora provido para determinar a devolução dos valores em dobro e a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 373, I, 429, II, e 85, § 11.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DO BANCO ACIONADO e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.